Tribunal: TJSP
Processo: 1017226-51.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de ajuizamento de ação de repetição de indébito de contribuição considerada indevida, independentemente da utilização ou da colocação à disposição do serviço de saúde a que se destinou a instituição do tributo, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de ajuizamento de ação de repetição de indébito de contribuição considerada indevida, independentemente da utilização ou da colocação à disposição do serviço de saúde a que se destinou a instituição do tributo, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.348.679/MG – TEMA 588/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1017226-51.2014.8.26.0053/50004, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Caixa
Beneficente da Polícia Militar - Cbpm e outro e Agravado(s) FABIO VICENTE JOSE DE
MOURA e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017226-51.2014.8.26.0053/50004 -Voto no 48.954
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.954
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1017226-51.2014.8.26.0053/50004 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: WENDELL BARBOSA MANCHINI E OUTROS
AGRAVADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de ajuizamento de ação de
repetição de indébito de contribuição considerada indevida,
independentemente da utilização ou da colocação à disposição do
serviço de saúde a que se destinou a instituição do tributo, é
matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.348.679/MG TEMA 588/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por Wendell Barbosa
Manchini e Outros (fls. 363/372) contra decisão que, em cumprimento ao
art. 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil negou seguimento
ao recurso especial pela identidade da matéria decidida no acórdão, à luz
da orientação firmada no rito dos recursos repetitivos REsp. n.
1.348.679/MG e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegaram os agravantes, em síntese, que a adesão tácita se
configuraria apenas com a utilização dos serviços e não apenas com a
disponibilidade ou ausência de oposição aos descontos, razão pela qual
não poderia prevalecer a decisão agravada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017226-51.2014.8.26.0053/50004 -Voto no 48.954
3
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada (fls.
343/345), verbis:
A decisão de fls. 331, ao negar seguimento ao Recurso
Especial com base no Tema 905/STJ, deixou de apreciar
que o recurso especial interposto não versa apenas sobre a
questão relacionada ao índice de correção monetária, mas,
também, acerca da violação aos artigos 165, I e 168, I do
Código Tributário Nacional e art. 39, §4o, da Lei Federal no
9.250/95.
Assim, passo à análise da questão remanescente.
No que diz respeito à questão referente a Contribuição
Saúde Repetição - Indébito, com efeito o julgamento do
mérito do REsp no 1.348.679-MG, Tema no 588, STJ, DJe
29-05-2017, fixou a seguinte tese:
Constatado que o STF não declarou a inconstitucionalidade
de tributo (ADI 3.106/MG), e sim fixou a natureza da
relação jurídica como não tributária (não compulsória),
afasta-se a imposição irrestrita da repetição de indébito
amparada pelos arts. 165 a 168 do CTN. Observadas as
características da boa fé, da voluntariedade e o aspecto
sinalagmático dos contratos, a manifestação de vontade do
servidor em aderir ao serviço ofertado pelo Estado ou o
usufruto da respectiva prestação de saúde geram, em regra,
automático direito à contraprestação pecuniária, assim
como à repetição de indébito das cobranças nos períodos
em que não haja manifestação de vontade do servidor.
Considerando a modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade exarada pelo STF, até 14.4.2010 a
cobrança pelos serviços de saúde é legítima pelo IPSEMG
com base na lei estadual, devendo o entendimento aqui
exarado incidir a partir do citado marco temporal, quando a
manifestação de vontade ou o usufruto dos serviços pelo
servidor será requisito para a cobrança.
De modo geral, a constatação da formação da relação
jurídico-contratual entre o servidor e o Estado de Minas
Gerais é tarefa das instâncias ordinárias, já que necessário
interpretar a legislação estadual (Súmula 280/STF) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017226-51.2014.8.26.0053/50004 -Voto no 48.954
4
analisar o contexto fático-probatório dos autos (Súmula
7/STJ). "
A matéria aqui tratada, referente à possibilidade de
ajuizamento de ação de repetição de indébito de contribuição considerada
indevida, independentemente da utilização ou da colocação à disposição
do serviço de saúde a que se destinou a instituição do tributo, é idêntica
àquela examinada pela Corte Superior na sistemática dos recursos
repetitivos Resp. n. 1.348.679/MG, Tema 588, com julgamento definitivo
de mérito, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
4. O que se depreende desse entendimento é um raciocínio
silogístico básico: a) Premissa maior: os tributos declarados
inconstitucionais devem ser devolvidos; b) Premissa menor:
a “contribuição” para a saúde cobrada pelo Estado de Minas
Gerais de seus servidores foi declarada inconstitucional; c)
Conclusão: a mencionada contribuição deve ser devolvida
aos que arcaram com ela.
.........................................................................................
7. O STF estabeleceu na referida ADI que “os Estados-
membros não podem contemplar de modo obrigatório em
relação aos seus servidores, sob pena de mácula à
Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de
assistência médica, hospitalar, odontológica, social e
farmacêutica”, mas fixou a possibilidade de que “o benefício
será custeado mediante o pagamento de contribuição
facultativa aos que se dispuserem a dele fruir”, de forma
que ficou decidida a “inconstitucionalidade do vocábulo
“compulsoriamente” contido no § 4o e no § 5o do artigo 85
da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da
assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017226-51.2014.8.26.0053/50004 -Voto no 48.954
5
(grifos não constantes no original).
........................................................................................
9. A denominada contribuição, portanto, continua a existir
juridicamente,
e
tão
somente
a
expressão
“compulsoriamente” foi abstraída do texto legal, o que leva à
conclusão de que é possível a formação da relação jurídica
contratual de prestação de serviços de saúde (custeio da
assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica)
entre o Estado e o servidor público.
.........................................................................................
14.
Constatado
que
o
STF
não
declarou
a
inconstitucionalidade de tributo (ADI 3.106/MG), e sim
fixou a natureza da relação jurídica como não tributária
(não compulsória), afasta-se a imposição irrestrita da
repetição de indébito amparada pelos arts. 156 a 168 do
CTN. 15. Observadas as características da boa-fé, da
voluntariedade e o aspecto sinalagmático dos contratos, a
manifestação de vontade do servidor em aderir ao serviço
ofertado pelo Estado ou o usufruto da respectiva prestação
de saúde geram, em regra, automático direito à
contraprestação pecuniária, assim como a repetição de
indébito das cobranças nos períodos em que não haja
manifestação de vontade do servidor.
Ressalto que as demais alegações produzidas são objeto de
recurso próprio que serão analisadas pela Col. Corte Superior.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017226-51.2014.8.26.0053/50004 -Voto no 48.954
6
indicado pelo E. STF, verbis:
Desta forma, devem ser restituídas as parcelas a partir da
citação, como bem determinado na r. sentença recorrida,
pois, até então, os autores tinham à sua disposição os
serviços prestados pela Cruz Azul.
Assim, já decidiu esta Corte nas ap. n.o 990.10.339496-8, j.
14.12.2010, rel. DES. REGINA CAPISTRANO; ap. n.o
0003463-14.2009.8.26.0590,
j.
14.05.2011,
rel.
DES.
SAMUEL JUNIOR; ap. n.o 9118895-11.2008.8.26.0000, São
Paulo, j. 04.04.2011, rel. DES. RICARDO DIP e ap. n.o
9157684-54.2008.8.26.0000, São Paulo, j. 03.06.2013, rel.
DES. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. Registre-
se merece a r. sentença recorrida, em relação à correção
monetária e aos juros de mora fixados, pois, por se tratar de
contribuição facultativa para custeio de assistência médica,
odontológica e hospitalar, não possui natureza de débito
tributário, dessa forma, não devem incidir as regras dos
juros previstos no Cód. Tributário Nacional. (Fl. 147).
Consigne-se, ainda, por oportuno, a existência de
precedentes julgados pela Col. Câmara Especial de Presidentes, cujas
RECLAMAÇÕES foram consideradas descabidas pelo Col. Supremo
Tribunal
Federal:

PROC.
0031791-14.2.2011.82.26.0053

RECLAMAÇÃO 39.509, 0045013-77.2011.8.26.0053
RECLAMAÇÃO
39.510,
0025265-59.2011.8.26.0053

RECLAMAÇÃO
39.068,
0016494-58.2012.8.26.0053 RECLAMAÇÃO 39.513.
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017226-51.2014.8.26.0053/50004 -Voto no 48.954
7
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista
no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência do recurso de fls. 350/362 que será
analisado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)